Tribunal: STJ
Processo: 5118135-76.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180205 - RJ (2024/0407322-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: EDUARDO CARVALHO CAIUBY - SP088368
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
MARIANA MONTE ALEGRE DE PAIVA - SP296859
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
PEDRO JAVIER MARTINS UZEDA LEON - SP473121
VICTOR FERREIRA REZENDE DE LIMA - SP417432
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. PRÊMIO POR DESEMPENHO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA49528931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4fa8183e-3645-4dd3-8514-fbc877e36211

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 4fa8183e-3645-4dd3-8514-fbc877e36211

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180205 - RJ (2024/0407322-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAÚJO - RJ127615
DIEGO FILIPE CASSEB - SP256646
MARIANA MONTE ALEGRE DE PAIVA - SP296859
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
PEDRO JAVIER MARTINS UZEDA LEON - SP473121
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS. PRÊMIO POR DESEMPENHO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA48174639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 51019ff8-0ee6-453e-888f-f09c051c42e1

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem sociedade anônima aberta impetrou mandado de segurança contra ato
supostamente ilegal atribuído ao Delegado da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro,
objetivando a não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
prêmio aos seus empregados. Na sentença a segurança foi parcialmente concedida. No
Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada. No Superior Tribunal de Justiça,
trata-se de agravo interno interposto pelo contribuinte contra decisão que não conheceu do
seu recurso especial.
II - Quanto à matéria constante nos arts. 22, inciso I, e 28, inciso I e § 9o, alínea “e”,
item 7, da Lei no 8.212/1991, 457, §1o e 4o, da CLT e 111, incisos I e II, e 114, do CTN,
verifica-se que o Tribunal
, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos
a quo
Documento eletrônico VDA48174639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 51019ff8-0ee6-453e-888f-f09c051c42e1

dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta
omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por oportuno,
que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos
embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de
maneira fundamentada pelo Tribunal
, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o
a quo
recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a
relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 2.671.980/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.997/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19
/11/2024. REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021.
III - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520
/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019,
DJe 10/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940
a quo
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6
/2016) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9
/2019.)
IV - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não
indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve
argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por
violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF.
V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os
fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Documento eletrônico VDA48174639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 51019ff8-0ee6-453e-888f-f09c051c42e1

8. Em que pese a fundamentação trazida, o v. acórdão embargado incorreu em
omissão ao deixar de apreciar as argumentações trazidas pela Embargante em sede de
Agravo Interno.
9. Isso porque os artigos 22, inciso I, e 28, inciso I e § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no
8.212/1991, 457, §1o e 4o, da CLT e 111, incisos I e II, e 114, do CTN e 1.022, II, do CPC
foram devidamente prequestionados.
10. Ora, muito embora alguns desses artigos não tenham sido expressamente
mencionados pelo v. acórdão recorrido, o conteúdo material destes dispositivos foi
inegavelmente debatido pelos julgadores, na medida em que está intrinsecamente
relacionado ao direito em discussão nestes autos. Nessas hipóteses, a jurisprudência do C.
STJ2 vem reconhecendo como atendido o requisito do prequestionamento, ainda que
implicitamente.
11. Em paralelo, o v. acórdão embargado considerou que a fundamentação do
Recurso Especial teria ocorrido de maneira insuficiente, visto que a Embargante
supostamente teria deixado de indicar qual dispositivo de lei federal teria sido violado.
12. Observa-se, portanto, mais uma omissão do v. acórdão embargado, que ignorou
completamente o tópico “IV.2. Contrariedade à legislação federal: indicação dos
dispositivos violados e prequestionamento” do Recurso Especial em referência.
[...]
14. Desse modo, não subsiste qualquer alegação de deficiência na fundamentação
recursal, visto que houve a indicação clara de todas as violações à lei federal que ensejaram
a interposição do presente Recurso Especial, afastando- se o óbice da Súmula no 284 do
STF.
15. Ainda, o v. acórdão embargado também entendeu que a admissibilidade do
Recurso Especial ensejaria reexame fático-probatório do caso. Entretanto, tal entendimento
desconsidera os fundamentos e pedidos do próprio Recurso Especial. Conforme
mencionado anteriormente, o que o Recurso Especial almeja é a análise do conceito de
“habitualidade” pré-reforma trabalhista e a declaração de ilegalidade da Solução de
Consulta COSIT no 151/2019.
16. Não há qualquer expectativa de reexame fático-probatório, dado que os aspectos
fáticos do presente caso já foram suficientemente delimitados pelo Tribunal a quo, que
expressamente consignou que o pagamento dos prêmios “é concedido anualmente sempre
que as metas estabelecidas na política interna da impetrante são alcançadas”.
17. Afasta-se, assim, qualquer aplicação da Súmula no 07/STJ no caso concreto, tendo
em vista que a discussão possui natureza estritamente jurídica, sendo desnecessário o
revolvimento de qualquer aspecto fático sobre os Planos de Remuneração Variável da
Embargante.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA48174639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 51019ff8-0ee6-453e-888f-f09c051c42e1

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Quanto à matéria constante nos arts. 22, inciso I, e 28, inciso I e § 9o, alínea “e”, item
7, da Lei no 8.212/1991, 457, §1o e 4o, da CLT e 111, incisos I e II, e 114, do CTN, verifica-
se que o Tribunal
, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos
a quo
dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta
omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ, que assim dispõe:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal
apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão
Documento eletrônico VDA48174639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 51019ff8-0ee6-453e-888f-f09c051c42e1

quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal
, ou ainda, não é
a quo
abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma
analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da
causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.671.980/CE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024. AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.421.997/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11
/2024, DJe de 19/11/2024. REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021.
A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
).
a quo
Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC
/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos
embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10/4/2019); ii) devolvida a
julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete
a quo
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e
pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019.)
Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica
qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a
fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência
de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ademais, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48174639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 51019ff8-0ee6-453e-888f-f09c051c42e1

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:14
Código de Controle do Documento: 51019ff8-0ee6-453e-888f-f09c051c42e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.180.205 / RJ
Número Registro: 2024/0407322-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51181357620214025101
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: EDUARDO CARVALHO CAIUBY - SP088368
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
MARIANA MONTE ALEGRE DE PAIVA - SP296859
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
PEDRO JAVIER MARTINS UZEDA LEON - SP473121
VICTOR FERREIRA REZENDE DE LIMA - SP417432
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALID SOLUCOES S A
ADVOGADOS
: EDUARDO CARVALHO CAIUBY - SP088368
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
MARIANA MONTE ALEGRE DE PAIVA - SP296859
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
Documento eletrônico VDA49501683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:56
Código de Controle do Documento: 8324d6ab-b7bc-4ff6-b215-92737ebd38ab

PEDRO JAVIER MARTINS UZEDA LEON - SP473121
VICTOR FERREIRA REZENDE DE LIMA - SP417432
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:34:56
Código de Controle do Documento: 8324d6ab-b7bc-4ff6-b215-92737ebd38ab